Tribunal: STF
Processo: HC 235252
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “DANIEL BARBOSA SANTOS alega sofrer constrangimento ilegal diante de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais na Apelação n. 1.0024.09.742641-5/001.



    Nesta Corte, a defesa pleiteia a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Destaca que o acórdão combatido afastou a agravante da reincidência e não indicou nenhum elemento concreto que impedisse a diminuição da pena.



    Decido.



    Extrai-se dos autos que o ora paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais multa, como incurso no art. 33, caput, c/c o art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006.



    Irresignada, a defesa recorreu. O Tribunal a quo deu parcial provimento ao apelo, a fim de afastar a reincidência do acusado, mas negou a aplicação da minorante. Confira-se (fls. 26-27, destaquei):



    Quanto ao pleito defensivo de decote da majorante prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n° 11.343/06, tenho que não assiste razão aos apelantes.



    Após análise dos autos, percebe-se, sem qualquer sombra de dúvidas, que os acusados envolveram menor na prática delitiva. Destarte, mister seja mantida a referida causa de aumento de pena, vez que corretamente aplicada pelo MM. Juízo a quo.



    Compulsando os autos, percebe-se que realmente não houve a reincidência atribuída ao recorrente Daniel Barbosa Santos, uma vez que praticou os atos apurados neste processo na data de 12/10/2009. Somente na data de 27/10/2009 é que teve sentença transitada em seu desfavor (CAC de f. 129). Portanto, somente delitos cometidos após essa data é que estariam sujeitos à reincidência.



    Ocorre que tal situação inviabiliza, em relação ao recorrente, a concessão de causa de diminuição prevista no art. 33, § 4°, da Lei n° 11.343/2006, uma vez que o acusado se dedica a atividades criminosas.



    Com o decote da reincidência, a pena final do acusado Daniel Barbosa Santos deve ser redimensionada, devendo ser finalizada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, tendo em vista que o d. Sentenciante fixou a pena-base do acusado no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, tendo incidido a fração de 1/6 em razão da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n° 11.343/2006.



    Para a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante.



    A propósito, confira-se o seguinte trecho de voto deste Superior Tribunal: ‘Como é cediço, o legislador, ao instituir o referido benefício legal, teve como objetivo conferir tratamento diferenciado aos pequenos e eventuais traficantes, não alcançando, assim, aqueles que fazem do tráfico de entorpecentes um meio de vida’ (HC n. 437.178/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 11/6/2019).



    Na hipótese, vejo que a Corte local afastou a reincidência porque a condenação por fato pretérito transitou em julgado em momento posterior à prática ilícita objeto de apuração. 



    Embora, tal como assentado no acórdão combatido, esse registro pretérito não configure reincidência, caracteriza, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, maus antecedentes, e, por isso mesmo, esbarra na vedação legal expressa contida no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas: ‘§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa’ (grifei).



    No mesmo sentido: ‘Segundo a orientação desta Corte Superior, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base’ (AgRg no HC 607.497/SC, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 30/09/2020, destaquei).



    Em caso semelhante, já decidiu a Sexta Turma do STJ:



    [...]



    Logo, observo que a conclusão do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.



    À vista do exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.” (doc. eletrônico 5).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator